Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. EDITAL DO LEILÃO. PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE TAXAS INADIMPLIDAS. DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. ARREMANTANTES. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART.1.345 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel.
2. O art. 1.345 do CC prevê que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
3. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal afasta a responsabilidade do arrematante pelos débitos condominiais anteriores à arrematação do bem em hasta pública quando o edital é omisso a respeito da existência de taxas condominiais inadimplidas.
4. No caso concreto, os arrematantes são corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais, pois constou do edital a ressalva de que os imóveis objeto do leilão poderiam ter taxas condominiais inadimplidas.
5. Apelação conhecida e não provida.